Tribunal: TJDFT
Processo: 0709657-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. FUGA DO PRESÍDIO. PUNIÇÃO POR FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA INFRAÇÃO DE NATUREZA MÉDIA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA.

1 A reeducanda pretende reclassificar a falta cometida de grave para média, em razão de fuga do presídio, alegando que esteve foragida durante apenas quatro dias quando foi recapturada. A ausência de justificativa plausível para a fuga não permite a reclassificação da conduta: a agilidade dos agentes da Polícia Penitenciária não pode ser interpretada em favor da fugitiva.

2 Agravo não provido.